Tribunal: TJDFT
Processo: 0710949-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Apelação Cível. Cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97 (benefício alimentação – SINDIRETA/DF). Servidora da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal (FEDF). Carência de legitimidade para requerer o cumprimento da sentença.